Tribunal: STF
Processo: HC 182882
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tulio Gabriel Pereira, advogado, em benefício de Ueverton Santos Lima, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 6.2.2020, medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 558.708:
    “No caso, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de UEVERTON SANTOS LIMA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no HC n.º 1.0000.19.162493-1/000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/07/2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido encontrado, juntamente com outros três imputáveis e um adolescente, com uma barra bruta de crack e 1.292 pedras da mesma substância já embaladas para a venda, pesando 1.063,77g. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o Paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que concedeu parcialmente a ordem. (...)
    É o relatório. Decido. 
    De início, cumpre salientar que ‘o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária’ (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 11/10/2017).
    Quanto às teses de: a) ilegalidade da audiência de custódia; b) inobservância da determinação do Tribunal a quo para que fossem examinadas as teses apresentadas na defesa prévia antes da realização da oitiva das testemunhas de defesa; e c) cerceamento do direito de defesa, porque teria sido indeferido o pedido do causídico de formular perguntas às testemunhas dos corréus, observa-se que as referidas matérias não foram apreciadas pela Corte de origem, de modo que a análise originária dos temas por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    No mais, constata-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, consignando que "[a] gravidade do fato ainda é maior quando se verifica que o delito foi praticado em concurso com menor, bem como a considerável quantidade de material apreendido, isto é, 1.292 pedras de crack prontas para o comércio, 01 barra de crack, 01 porção de crack moído e materiais para 'dolagem'’. (fl. 23)
    Tal entendimento não destoa, em princípio, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados, além do envolvimento de menor, podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 
    Ademais, a eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, primo icto oculi, na hipótese em tela. Sobre a questão: (…) Ressalte-se, ainda, que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. Ilustrativamente: (…)
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, não veiculando situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante defende a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega que o paciente teria sido preso em flagrante em 12.7.2019 pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Relata que o juízo de origem teria deixado de conhecer da defesa preliminar por intempestividade, pelo que impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.19.162493-1 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deferiu a medida liminar apenas para que as teses defensivas fossem examinadas. Noticia que, no mérito, a ordem foi parcialmente concedida, confirmando a medida liminar, porém mantida a prisão preventiva do paciente. 
    Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual parcialmente concedida a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.19.162493-1, assevera ter impetrado o Habeas Corpus n. 558.708 no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar foi indeferida pela Ministra Laurita Vaz.
    Salienta que o “decreto prisional restou fundamentado na natureza hedionda do delito, [na] gravidade abstrata e na garantia da ordem pública”.
    Assinala “a ausência de fundamentação idônea a justificar a constrição cautelar”, pois “nada [teria sido] encontrado na posse do paciente, pois a residência pertence a um corréu que é conhecido no meio policial como traficante, e em relatório realizado pela Polícia Civil, foi constatado que o paciente é usuário [de] drogas”.
    Aponta que “não restaram demonstrados quais os indícios concretos de que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou a instrução criminal, sem qualquer menção ao caso em comento”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Pelo exposto, sendo certo que a presente via é estreita para conceder o benefício postulado, superada excepcionalmente o óbice da Súmula 691, respeitosamente, a defesa espera seja concedida liminarmente a ordem impetrada, evitando o constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontra submetido, expedindo-se o competente alvará de soltura. Requer ainda, caso não se entenda pela concessão da liberdade provisória pura, a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive, com uso de equipamento eletrônico para fins de monitoração”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, a ensejar a concessão da ordem de ofício, extrai-se da denúncia que o paciente e dois corréus foram denunciados pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque, em “12.7.2019, (…) [em] Patrocínio/MG, (…) agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre eles e com o adolescente L G A P, preparavam e tinham em depósito drogas para fins de traficância, sem autorização”. 
    6. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “A gravidade do fato ainda é maior quando se verifica que o delito foi praticado em concurso com menor, bem como a considerável quantidade de material apreendido, isto é, 1.292 pedras de crack prontas para o comércio, uma barra de crack, uma porção de crack moído e materiais para a ‘dolagem’. 
    Em semelhante situação, a concessão de liberdade provisória aos agentes representa grave risco à ordem pública”.
    7. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou idônea a fundamentação apresentada em primeira instância e manteve a custódia prisional do paciente. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL P REVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – DEFESA PRÉVIA NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE – PEÇA OBRIGATÓRIA APRESENTADA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. - Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, mormente em face da expressiva quantidade de entorpecentes, em tese, apreendida . Presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da prisão cautelar quando se tratar de crime punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, I, do Código de Processo Penal). - As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do delito imputado ao paciente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. - As condições favoráveis do paciente não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar. - É cediço que a peça de defesa prévia é obrigatória n o processo penal, de modo que a suposta intempestividade caracteriza mera irregularidade para fins de apreciação meritória. - Tendo sido a defesa prévia autuada em momento anterior à apresentada pela Defensoria Pública, por Defensor constituído do paciente, forçosa se faz sua análise pelo douto juiz primevo, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, explicitados na Carta Magna”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em especial, pela grande quantidade e natureza da droga apreendida (crack), de alto poder lesivo, além do envolvimento de adolescente, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, não se cogitando de aplicação de medida cautelar diversa. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 135.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2016). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
    10. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora